Tribunal: TJMT
Processo: 1014220-66.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014220-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Prescrição e Decadência, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE FAZOLO DE ABREU - CPF: 044.229.491-36 (ADVOGADO), TERCIO BENDE RODRIGUES - CPF: 769.077.911-53 (AGRAVANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A CITAÇÃO POR EDITAL E AFASTOU A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO

–

PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REJEITADA –
MÉRITO

– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA
–
CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA –
PARTE

DILIGENTE
– INÉRCIA NÃO VERIFICADA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 STJ
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte agravante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito, a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser rejeitada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014220-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

TERCIO BENDE RODRIGUES

AGRAVADO:

IVALDIR PAULO MUHL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TERCIO BENDE RODRIGUES
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Monitória nº. 1042764-43.2021.8.11.0041, ajuizada por
IVALDIR PAULO MUHL
, que, em sede de Embargos Monitórios, declarou válida a citação do ora agravante, realizada pela via do Edital, bem como afastou a ocorrência de prescrição.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo Agravado em desfavor do Agravante, para o recebimento de 2.371,80 sacas de soja, as quais, convertidas, representariam o montante de R$ 355.770,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil setecentos e setenta reais)”
(sic).

Afirma que
“não houve a interrupção da prescrição, tendo em vista que o Agravante nunca esteve em local incerto ou não sabido, circunstância apta a autorizar a eventual realização de sua citação pela via do edital. No caso em exame, Excelência, o Recorrente sempre manteve seu endereço na Fazenda Lisboa, razão pela qual o Agravado sempre indicou o local para realização da citação”
(sic).

Alega que
“cabia ao Autor, na forma do art. 240, §1º do CPC, adotar as medidas necessárias à viabilização do ato de citação, a fim de que esta pudesse retroagir à data de proposição da demanda, todavia, ante a não localização do Requerido, que, por si só, não implica no reconhecimento do esgotamento das tentativas de sua localização, este optou pela realização da citação na modalidade editalícia”
(sic).

Relata que
“o título em cobrança possuía vencimento em 31/03/2017, sendo a demanda ajuizada aos 26/11/2021, contudo, como a determinação da citação se deu à margem da legislação processual, porquanto não se terem esgotados as tentativas de localização do Agravante, não houve qualquer interrupção do marco prescricional”
(sic).

Diz que
“ao aplicar tal conclusão ao caso em apreço, é de ser ter por reconhecida que a pretensão de cobrança já estava fulminada pela prescrição em 31/03/2022, antes mesmo do comparecimento voluntário do Agravante para apresentar seus Embargos Monitórios. Sendo assim, forçoso reconhecer que a ausência de esgotamento das tentativas de localização do Recorrente, se traduzem na completa nulidade do ato de citação ocorrido pelo Edital, eis por que decorridos mais de 5 anos do vencimento da obrigação, a pretensão de cobrança estaria prescrita, conforme dispõe o art. 206, §5º, inciso I do Código Civil”
(sic).

Acrescenta que
“[...] evidencia-se, data venia, o desacerto da decisão recorrida, no ponto concernente à ocorrência da prescrição, uma vez que restou incontroverso nos autos que o Agravante não estava em local incerto ou não sabido, sendo a sua citação pela via do edital nulo, bem como que o seu comparecimento somente se deu após o encerramento do prazo quinquenal previsto no artigo retro”
(sic).

Defende que,
“No caso em apreço, resta evidente que o Agravante nunca esteve em local incerto e não sabido, muito menos que foram esgotados todos os meios de sua localização, notadamente na Fazenda Lisboa, razão pela qual a citação pela via do Edital não estaria passível de utilização pelo Agravado, que poderia ter se valido de outros meios, especialmente a citação por hora certa. De tal sorte, Excelência, também é forçoso reconhecer que a citação, portanto, não retroagiu à data da propositura da demanda, de modo que, quando o Recorrente compareceu aos autos, o prazo prescricional da pretensão do Autor já havia se encerrado aos 31/03/2022”
(sic).

Assevera que
“demonstra-se plenamente a probabilidade do direito alegado pelo Recorrente. Por outro lado, a urgência na concessão da medida visa resguardar a efetividade processual, sobretudo para que não haja a realização de atos desnecessários ou mesmo prejuízo à defesa das partes. É que, na decisão ora recorrida, o Juízo a quo designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10/06/2024 e, ainda, a determinou realização de perícia técnica, com prazo para a entrega do laudo em 30 dias”
(sic).

Argumenta que
“[...] caso não seja suspensa a r. decisão agravada, o Expert certamente não conseguir atender ao comando do artigo mencionado, vez que seu prazo para a entrega do laudo é de 30 dias, bem como sequer foram iniciados os trabalhos na origem, o que poderá ocasionar severos prejuízos à defesa das partes e/ou a realização de atos processuais desnecessários, no caso deste Agravo vir a ser provido”
(sic).

Sustenta que “
a suspensão da decisão recorrida não acarretará qualquer prejuízo irreversível ou inverso ao Agravado, uma vez que este Tribunal de Justiça tem apreciado de forma muito célere as questões a ele submetidas, momento em que, rejeitada a pretensão do recorrente, o processo seguirá normalmente a sua marcha, sem que subsista qualquer risco de violação à defesa das partes. Em conclusão, Excelência, requer liminarmente seja suspensa a decisão agravada, sobretudo na parte em que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 10/06/2024, a fim de que esta venha a ocorrer apenas depois de entregue o laudo pericial pendente de produção nestes autos, conforme disposição do art. 477, do CPC”
(sic).

A par desses argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pede que
“Nos termos do art. 1.019, I do CPC, seja suspensa a decisão agravada, até análise do mérito deste recurso, sobretudo na parte em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 10/06/2024, em razão das disposições do art. 477, do CPC, bem como pelo inegável risco à defesa das partes e prática de atos processuais desnecessários”
(sic).

Requer, ao final,
“[...] seja reconhecida a ocorrência de prescrição, uma vez que restou incontroverso nos autos sub judice que o Agravante não estava em local incerto ou não sabido, sendo a citação pela via do edital completamente nula, circunstância que não permite que seus efeitos retroajam até a data da propositura da demanda, cuja prescrição da pretensão ocorreu em 31/03/2022”
(sic).

O efeito suspensivo vindicado foi
indeferido
por esta Relatora, em 29/05/2024, conforme decisão de Id.
216993675
.

Contraminuta do agravado pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, no mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão exarada pela juíza de piso.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 216139686.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que,
em sede de Embargos Monitórios, declarou válida a citação do ora agravante, realizada pela via do Edital, bem como afastou a ocorrência de prescrição.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Inicialmente, não há que se falar em nulidade de citação por edital, pois como bem fundamentou a decisão proferida no ID 118135757, diversas foram as tentativas de citação do embargado, todas infrutíferas.

Ademais, inexiste prejuízo ao embargante que, citado por edital, compareceu aos autos e aportou defesa, de modo que resta plenamente assegurado seu direito ao exercício do contraditório e ampla defesa.

Também não prospera a prescrição suscitada nos embargos monitórios, haja vista o vencimento da obrigação no dia 31 de março de 2017 e o ajuizamento da demanda ter ocorrido em novembro de 2021, não havendo que se falar em ausência de citação válida e/ou não interrupção do prazo prescricional. Até porque, o embargado não se manteve inerte diante das tentativas frustradas de citação do embargante, sendo que a demora somente ocorreu em razão da dificuldade na sua localização (ID. 80593493, ID. 87234387, ID. 89982521, ID. 105922497, ID. 111872370, ID. 112139233, ID. 112443704, ID. 112635748, ID. 113349613, ID. 117298803 e outros).

Por fim, plenamente possível o ajuizamento da ação monitória pelo descumprimento de obrigação de entrega de coisa incerta embasa e Cédula de Produto Rural.

[...]

Assim, não há que se falar em ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Superadas as questões prejudiciais,
declaro o feito saneado
.”
(Id.
154114456
).

Preliminarmente, em sua contraminuta, o agravado requer o
não conhecimento do recurso em razão da alegada ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada.

Razão não lhe assiste.

Isso porque é de conhecimento comezinho que a repetição dos argumentos da inicial não implica no não conhecimento do recurso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016). (...).”
(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017) (Grifei)

Ademais, verifico que a parte agravante impugnou os fundamentos da decisão agravada, trazendo conteúdo que a seu ver demonstram a necessidade de concessão da tutela recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Quanto ao mérito recursal, compulsando os autos e as provas produzidas, entendo que razão não assiste ao agravante.

À
luz dos arts. 256 e 257 do CPC, para que se proceda a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certo que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Importante salientar que, no caso em tela, houve diversas tentativas de citação do requerido agravante nos endereços declinados, entretanto, sem êxito.

Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando insurgente.

A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – AFASTADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.

Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu.

Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando.

Com relação ao cheque, nos termos da Súmula 503 do STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula".

No caso sub judice, o cheque foi emitido no dia 30/11/2012 (ID 68192415 - pág. 17 - origem) e a ação monitória foi proposta em 22/09/2014, portanto, antes de decorrido o quinquídio legal.

Igualmente, não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, vez que para sua caracterização faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.”
(TJMT - AI 1012263-64.2023.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (sem destaques no original).

Cumpre salientar ainda que o juízo
a quo
fez constar no
decisum
as diversas tentativas de citação do ora agravante, para tanto citou os Ids. 80593493, 87234387, 89982521, 105922497, 111872370, 112139233, 112443704, 112635748, 113349613, 117298803.

Quanto à alegação de prescrição, esta apenas ocorre se a ação não fosse ajuizada dentro do lapso temporal prescricional ou o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao autor agravado, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei, o que não ocorreu
in casu
.

Ao que se infere dos autos, percebe-se que estes não ficaram paralisados por culpa do demandante recorrido, que tentou de todas as formas a citação do réu agravante.

Ademais, a frustração das diligências, em virtude de dificuldades em encontrar o endereço dele, não pode ser compreendida como mora imputável ao autor agravado, sob pena de fomentar a ocultação dolosa das partes com intuito de impedir a retroação dos efeitos do despacho que ordena a citação.

Constata-se que a interrupção da prescrição retroagiu à data de propositura da demanda, visto que o autor recorrido promoveu o ato citatório regularmente (art. 240, § 2º, do CPC), dado o reiterado e diligente atendimento à sua obrigação em fornecer os meios materiais e impulsiona regularmente o feito até a efetiva citação, como verificado na origem, de modo que não pode ser prejudicado pela demora imputável exclusivamente ao serviço Judiciário (art. 240, § 3º, do CPC),
in verbis:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Não sendo apontado pelo agravante fato em sentido contrário, forçoso concluir que a demora na sua citação ocorreu por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, conclusão esta que está em consonância com a jurisprudência, inclusive sumulada do STJ.

Assim, deve ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional e não havendo a citação em razão da demora do Judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, soa a jurisprudência a Colenda Câmara Julgadora,
verbis
:

“
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA
PARTE
EXECUTADA –
PARTE

DILIGENTE
– INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.
”
(N.U 1014053-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021) (grifei)

Desse modo, a demora na citação do agravante não foi motivada em razão da desídia do agravado, o que afasta a prescrição, nos termos do § 3º do art. 240, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024